Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTRANSMISSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge a parte agravante contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, acolheu a impugnação apresentada pela parte agravada para, com base na ausência de solidariedade da obrigação de alimentos avoengos, afastar a perseguição do débito relativo à parte que cabia ao avô, ora falecido.
2. Em suas razões, as agravantes alegam, em suma, que a agravada, juntamente com seu falecido marido, realizaram acordo, homologado por sentença, por meio do qual se obrigaram a pagar-lhes alimentos equivalentes a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo. Afirmam que a avença não estipulou que percentual cabível a cada um dos obrigados, devendo ser entendido, assim, que cada um deles é responsável pelo pagamento da totalidade da obrigação, que defende ter natureza solidária. Acrescentam que, com o falecimento do marido (avô das agravantes), a agravada passou a receber pensão por morte, além de sua aposentadoria, reunindo plenas condições de suportar a integralidade do encargo. Pede, por fim, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja julgada improcedente a impugnação apresentada.
3. Como é possível verificar, no título executivo pactuado entre as partes e homologado judicialmente, não há previsão expressa de solidariedade com relação à obrigação estipulada. Sendo certo que o Art. 265 do Código Civil prevê que a solidariedade não se presume, sendo esta decorrente de lei ou da vontade das partes, não há razão no pleito da agravante.
4. Com relação à via eleita pela agravada, isto é, impugnação, trata-se de opção correta, tendo em vista que a peça impugnatória fora apresentada dentro de um cumprimento de sentença, impugnando os cálculos apresentados pela parte agravante. Além disso, verifica-se que em nenhum momento o juízo de primeiro grau, ao decidir sobre a impugnação, fundamentou a partir da alegação da parte agravada de que não possui meios de adimplir a obrigação. De fato, tais alegações, para serem analisadas, demandariam ação própria. Os fundamentos da decisão foram a intransmissibilidade da obrigação e a impossibilidade de se presumir a solidariedade. Assim, a decisão é irretocável.
5. Não há relevância jurídica nas alegações da parte agravante ao afirmar que a avó paterna recebe diversas rendas (como aposentadoria, pensões) e que teria condições de arcar com o sustento das agravantes, já que o genitor das menores estaria inadimplente. Eventual discussão a este respeito deve ser feita através de via própria.
6. Recurso conhecido e não provido.